Tribunal: TJSP
Processo: 1013182-32.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Importação de equipamento hospitalar. Imunidade tributária de entidade beneficente de assistência social. Possibilidade. O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, alcançam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Importação de equipamento hospitalar. Imunidade tributária de entidade beneficente de assistência social. Possibilidade. O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, alcançam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços. Aplicabilidade do art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal. Instrumentos importados que se relacionam às suas finalidades essenciais. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013182-32.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942 do CPC, em julgamento estendido, negaram provimento à remessa necessária
e ao recurso da FESP, vencida a terceira juíza, que declara, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO,
LUCIANA
BRESCIANI,
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 36900
APELAÇÃO CÍVEL N° 1013182-32.2019.8.26.0564
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
MM. JUIZ DR. GUSTAVO KAEDEI
MANDADO DE SEGURANÇA. Importação de
equipamento hospitalar. Imunidade tributária de
entidade
beneficente
de
assistência
social.
Possibilidade. O direito à imunidade tributária sobre
o patrimônio, a renda e os serviços das instituições
de assistência social, sem fins lucrativos, alcançam o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) incidente sobre as operações de importação
de mercadorias utilizadas para a prestação de
serviços. Aplicabilidade do art. 150, inciso VI, alínea
“c”,
da
Constituição
Federal.
Instrumentos
importados que se relacionam às suas finalidades
essenciais. Sentença mantida. Recurso e remessa
necessária conhecidos e não providos.
I - Trata-se de mandado de segurança
impetrado por HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ contra ato do
DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA
DRT-12,
via da qual pleiteia o afastamento da exigência de ICMS sobre as
importações dos equipamentos hospitalares descritos na Declaração
de Importação no 19/0915690-8.
A
r.
sentença
de
fls.
432/435
julgou
procedente o pedido para conceder a segurança e determinar o
desembaraço aduaneiro dos produtos descritos na declaração de
importação independentemente do recolhimento do ICMS.
Inconformada,
apela
a
Fazenda
Pública
alegando, em síntese: (i) necessidade de dilação probatória para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do feito, vedada no âmbito do mandado de segurança;
(ii) ausência de comprovação da não distribuição dos lucros; e (iii)
ausência de imunidade tributária tendo em vista que parte dos
serviços prestados pelo impetrante não são gratuitos (fls. 438/444).
Subiram os autos por prevenção (fls. 489).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso e a remessa necessária devem ser
conhecidos, mas não comportam provimento.
Preliminarmente, consigne-se que não há que
se falar em inadequação da via eleita por necessidade de dilação
probatória.
A Constituição Federal previu no art. 5o, inciso
LXIX, que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
O
direito
líquido
e
certo
é
aquele
demonstrável de plano, por prova documental, sem necessidade de
dilação probatória, como é o caso dos autos, em que todos os
documentos necessários ao julgamento do feito foram juntados pelo
impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, tendo o impetrante juntado
todos os documentos necessários ao julgamento do feito, sendo
desnecessária dilação probatória, incabível falar-se em inadequação
da via eleita.
Passo ao exame do mérito.
Examinando-se os autos, trata-se de mandado
de segurança por meio do qual o impetrante pretende o afastamento
da exigência de ICMS para importação dos equipamentos hospitalares
descritos na inicial e na declaração de importação anexada às fls.
95/156.
Não resta dúvida de que o impetrante faz jus
ao gozo da imunidade tributária prevista pelo art. 150, VI, c, da CF,
in verbis:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei.”
Os
requisitos
exigidos
pela
norma
constitucional constam no art. 14 do Código Tributário Nacional,
resumindo-se na não distribuição de seu patrimônio ou rendas, na
aplicação integral de seus recursos no país e na regularidade de suas
escriturações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo
9o é subordinado à observância dos seguintes
requisitos pelas entidades nele referidas:
I
não distribuírem
qualquer
parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos
na
manutenção
dos
seus
objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.”
Da análise dos documentos acostados aos
autos, verifica-se que o impetrante é associação civil sem fins
lucrativos, cuja finalidade é criar, manter e administrar
estabelecimentos hospitalares e de assistência médica, ambulatórios,
promover a pesquisa científica na área médica, entre outros (art. 2o
do Estatuto Social às fls. 46/65), possuindo Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social
CEBAS expedido pelo Ministério
da Saúde (fls. 89) e tendo sido declarado de utilidade pública na
esfera federal (fls. 94).
Ainda,
o
impetrante
demonstrou
que
é
entidade que não distribui parcelas de seu patrimônio ou rendas e
que investe todos os seus recursos no território nacional (arts. 3o e
7o do Estatuto), bem como realiza regularmente suas escriturações e
demonstrações contábeis (fls. 157/301).
Dessa maneira, esses elementos demonstram
o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado art. 14 do
CTN pelo impetrante, sendo certo, ainda, como já observado na r.
sentença, que seu uso se destina, por evidente, às finalidades
essenciais e assistenciais da entidade hospitalar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
sentido,
convém
destacar
a
jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
“IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ASSISTÊNCIA
SOCIAL ICMS. IMPORTAÇÃO CONTRIBUINTE
DE DIREITO DESPROVIMENTO. A imunidade
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea 'c', da
Constituição Federal abrange o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre
a importação de mercadorias por entidades de
assistência social, enquanto contribuinte de direito, e
relacionadas às finalidades essenciais destas.” (STF,
AI 629551 AgR, rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, j. em 18.04.2017).
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE
SEM FINS LUCRATIVOS. IMPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS. CONSONÂNCIA DA
DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO
SOB
A
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
1.
O
entendimento da Corte de origem, nos moldes do
assinalado na decisão agravada, não diverge da
jurisprudência
firmada
no
Supremo
Tribunal
Federal, no sentido de que a imunidade insculpida
no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal se aplica
ao ICMS. 2. As razões do agravo regimental não se
mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental
conhecido e não provido.” (STF, RE 596885, rel. Min.
ROSA WEBER, Primeira Turma, j. em 09.09.2016).
Por
derradeiro,
vale
dizer
que
nem
a
Constituição Federal, em seu art. 150, VI, “c”, e tampouco o Código
Tributário Nacional, no art. 14, que regulamenta o dispositivo
constitucional, exigem a gratuidade na prestação dos serviços para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da imunidade tributária.
Deste modo, o impetrante fez prova dos fatos
constitutivos de seu direito, atendendo ao disposto no art. 373, I, do
CPC. Caberia à impetrada, contudo, provar eventuais fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da requerente e,
como não o fez, forçoso reconhecer que não se desincumbiu de seu
ônus probatório.
Nestes termos, é o caso de se manter
integralmente a r. sentença. Sem condenação em honorários, nos
termos da LMS.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-
questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Em face do exposto, conhecem-se e nega-
se provimento ao recurso e à remessa necessária.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível/Remessa Necessária n° 1013182-32.2019.8.26.0564
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
Interessado:
DELEGADO DA DRT-12
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
GUSTAVO KAEDEI
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No 27.605
Reporto-me ao relatório lançado pela nobre e
culta Relatora Sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado
por HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ contra ato do DELEGADO
DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA
DRT-12, via da qual
pleiteia o afastamento da exigência de ICMS sobre as importações dos
equipamentos hospitalares descritos na Declaração de Importação no
19/0915690-8.
A r. sentença de fls. 432/435 julgou procedente o
pedido para conceder a segurança e determinar o desembaraço aduaneiro
dos produtos descritos na declaração de importação independentemente
do recolhimento do ICMS.
Inconformada,
apela
a
Fazenda
Pública
alegando, em síntese: (i) necessidade de dilação probatória para
julgamento do feito, vedada no âmbito do mandado de segurança; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de comprovação da não distribuição dos lucros; e (iii) ausência
de imunidade tributária tendo em vista que parte dos serviços prestados
pelo impetrante não são gratuitos (fls. 438/444).
Subiram os autos por prevenção (fls. 489). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ouso divergir da i. Relatora Sorteada, pois tenho
que os recursos oficial e voluntário do Estado comportam provimento.
Estabelece a alínea “c” do inciso VI do artigo 150
da Constituição Federal que são imunes à tributação o patrimônio, a renda
ou os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
E a alínea “c”, inciso IV, do artigo 9o, do Código
Tributário Nacional, com a redação que lhe foi dada pela Lei
Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, ao tratar das vedações ao
poder de tributar da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dispõe que é vedada a cobrança de imposto sobre o
patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os
requisitos fixados na Seção II deste Capítulo. O artigo 14, inserto na
referida Seção II, que cuida das disposições especiais, por seu turno
estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do
artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I
não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste
artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a
aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do
inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo,
previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Nessa medida, tem-se que a solução da
controvérsia passa, primeiro, por verificar se a impetrante cumpre
integralmente as referidas condições impostas pela CF e pelo CTN.
A resposta, no caso concreto, é positiva.
Conforme
estatuto
social
(fls.
46 65)
e
demonstrações financeiras que instruíram a inicial (fls. 157 301), o
Hospital Alemão Oswaldo Cruz é associação civil de direito privado, sem
fins econômicos ou lucrativos, de caráter beneficente, social e científico;
aplica seus recursos no território nacional, revertendo integralmente suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rendas, seus recursos e eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos; não distribui lucros entre seus
associados; e mantém escrituração de suas receitas e despesas
formalizadas.
Foi declarado de utilidade pública na esfera
Federal (fls. 94), além de dispor de certificado de entidade beneficente de
assistência social em saúde (CEBAS) concedido pelo Ministério da Saúde
e renovado até novembro de 2019 (fls. 69 93), ao passo que o fato gerador
do ICMS teria se anteriormente a tal data.
No entanto, em que pesem tais documentos, tenho
que era mesmo caso de denegação da segurança, por fundamento similar
ao já exposto na r. sentença.
Convém inicialmente transcrever os ensinamentos
de Roque Antônio Carrazza1 acerca da ratio que sustenta a imunidade ora
discutida:
Podemos dizer que o conceito estampado no art.
150, VI, “c” da Lei Maior estimula a sociedade civil a, sem fins lucrativos,
agir em benefício das pessoas carentes, suprindo, destarte, as
insuficiências das pessoas políticas no campo da assistência social. Neste
sentido, as instituições de assistência social, sem fins lucrativos, prestam
um favor à sociedade, realizando o que o Estado tinha a obrigação de
fazer e, por falta de estrutura adequada e recursos, infelizmente, não faz. A
imunidade a impostos, no caso, é uma pequena compensação do muito que
estas entidades altruisticamente fazem em favor dos mais necessitados.
Noutro giro, as instituições de assistência social,
1 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional. 26a ed., Malheiros, São Paulo.
Pp. 827 826.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem fins lucrativos, foram declaradas, pela Constituição, imunes a
impostos exatamente porque secundam o Estado na realização do bem
comum. Melhor dizendo, avocam atribuições que são típicas do Estado (é
o que fazem, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, que dão
assistência médico-hospitalar gratuita a pessoas carentes).
Conforme fls. 303, as isenções das contribuições
sociais são integralmente aplicadas em projetos de apoio ao
desenvolvimento institucional do SUS, que se encontram listados em tal
documento.
Ou seja, sua atuação perante a saúde pública não
se encontra na oferta de serviços médico-hospitalares gratuitos à
população, mas sim em fomentar o desenvolvimento institucional do SUS.
Corroborando, simples consulta ao CNES2 revela
que o autor não presta atendimento a usuários do SUS.
Isso posto, no caso concreto a impetrante adquiriu
diversos equipamentos importados utilizados em procedimentos e
consumíveis no atendimento dos pacientes privados, com repasse dos
custos a eles diretamente ou através dos planos de saúde. À primeira vista,
poder-se-ia cogitar da imunidade tributária, pois razoável presumir que os
equipamentos importados são destinado ao uso no ambiente hospitalar, e,
portanto, estariam englobados na finalidade institucional da impetrante,
considerando principalmente o tipo de materiais importados que passou a
ser objeto dos pedidos nos últimos tempos.
2 http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, considerando esses fatores, a adoção
unicamente do critério em questão acarreta distorção do intuito da benesse
constitucional em lume.
A impetrante constitui notório hospital privado de
alto padrão, que, como visto, não presta qualquer serviço no âmbito da
rede pública de saúde. Na esteira do exemplo utilizado pelo ilustre jurista
acima citado, diferentemente do que ocorre com as Santas Casas de
Misericórdia, nas quais o atendimento prestado é preponderantemente
(quando não integralmente) voltado à rede pública de saúde, os serviços
prestados pela impetrante não se inserem no âmbito da
complementariedade à atuação estatal.
Nesses termos, a fim de preservar a finalidade da
imunidade concedida às associações civis sem fins lucrativos e evitar
eventuais abusos, a melhor interpretação do termo "relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas” (art. 150, §4o da
C.F.) impõe que as mercadorias importadas guardem mínima relação com
a atividade prestada em favor do SUS, o que não se vislumbra quanto aos
produtos em questão, que serão utilizados de forma indiscriminada nos
serviços prestados pelo nosocômio, com nítido caráter de destinação
individual, remunerada pelo paciente atendido, de forma particular ou
através de convênio.
Nesse sentido, embora se reconheça que a
jurisprudência majoritária desta C. Corte seja favorável à pretensão da
impetrante, vale citar julgado da C. 4a Câmara de Direito Público que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caminha no mesmo sentido da posição ora adotada:
ICMS. Importação de equipamentos médicos.
Entidade assistencial. Limitações do poder de tributar. Imunidade
inexistente. Ausência de caráter geral e irrestrito na garantia
constitucional. Necessidade de demonstração de que os equipamentos
sejam destinados de maneira preponderante ao cumprimento da finalidade
de assistência. Inexistência dessa prova. Insuficiência da Certidão de
Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS) para esse
fim. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1048680-78.2016.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/10/2017; Data de Registro: 07/11/2017)
No mais, quanto ao argumento subsidiário
relativo à inexistência de lei estadual posterior à Lei Complementar Federal
no 33/2001, tem-se que o E. STF recentemente pacificou a questão no
Tema no 1.094 de Repercussão Geral, julgamento no qual foi fixada a
seguinte tese:
I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é
constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação
efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente
ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar
prevista em lei complementar federal.
II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001
e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o
propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas
produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002
Logo, a Lei Estadual no 11.011/2001, em relação
aos fatos geradores do ICMS discutido nestes autos, é perfeitamente válida,
afastando a pretensão da impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por esses fundamentos, pelo meu voto, divirjo da
i. Relatora Sorteada para dar provimento aos recursos oficial e voluntário
do Estado.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
D98D8A4
8
15
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
139CD1C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013182-32.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.